Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600728-65.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
12/02/2026
Número: 0600728-65.2025.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 22/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600252-16.2024.6.16.0112
Assuntos: Diplomação
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido de liminar nº 0600728-
65.2025.6.16.0000, impetrado por Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil (PT/PC DO B/PV) de
Campo Bonito, com fulcro no art. 1º da Lei 12.016/2009, em face do Juízo da 112ª Zona Eleitoral de
Guaraniaçu/PR, em razão do ato coator produzido na apuração de resultados no processo autuado
sob o nº. 0600252- 16.2024.6.16.0112, aduziu que em 24/07/2025, o Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, nos autos nº. 0600486-95.2024.6.16.0112, reconheceu a existência de fraude à cota de
gênero no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido Social
Democrático (PSD) de Campo Bonito. Contudo, em 28 de novembro de 2025, a MM. Juíza da 112ª
Zona Eleitoral indeferiu o pedido de reconhecimento de declaração da nulidade do ato.(Requer: O
recebimento e processamento do presente Mandado de Segurança, concedendo-se a SEGURANÇA
LIMINAR para determinar a imediata realização de novo ato de retotalização e diplomação dos
eleitos, a fim de garantir ao IMPETRANTE o exercício do direito de ação, tendo em vista que o ato
realizado é nulo de pleno direito;ao final do processo, seja concedida a SEGURANÇA DEFINITIVA,
com fundamento no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, para reconhecer a nulidade de pleno
direito do ato jurídico de retotalização e diplomação dos eleitos realizado em 8 de outubro de 2025,
uma vez que o v. acórdão não era dotado de exequibilidade, nos termos da jurisprudência do TSE,
determinando-se a realização de novo ato de retotalização e diplomação dos eleitos ou validando o
novo ato realizado, caso haja a concessão da liminar. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 02/12/2025
TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FE BRASIL DA ESPERANÇA DE CAMPO BONITO
(IMPETRANTE)
QUEIROZ & ASSI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(SOCIEDADE)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE GUARANIAÇU PR
(IMPETRADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44843196
12/02/2026
16:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44843196 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216550428500000043779421
Número do documento: 26021216550428500000043779421
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 17:50:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.972

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600728-65.2025.6.16.0000 – Campo Bonito – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
IMPETRANTE: FE BRASIL DA ESPERANÇA DE CAMPO BONITO
SOCIEDADE: QUEIROZ & ASSI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000009760
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
IMPETRADO: JUÍZO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE GUARANIAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE
DE RETOTALIZAÇÃO E DIPLOMAÇÃO.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. EFEITO
SUSPENSIVO. EXERCÍCIO DO DIREITO
DE
AÇÃO.
ELEIÇÃO
2024.
FUNDAMENTAÇÃO: ADMISSIBILIDADE,
MÉRITO. CONCLUSÃO: CONCESSÃO DA
SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra
ato do Juízo da 112ª Zona Eleitoral que
indeferiu
pedido
de
nulidade
da
retotalização e diplomação realizadas em
08 de outubro de 2025, decorrente de
decisão do TRE/PR que reconheceu fraude
à cota de gênero no DRAP do PSD de
Campo Bonito.
2. O impetrante alega que a retotalização e
diplomação ocorreram durante a suspensão
da eficácia do acórdão do TRE/PR por
liminar
concedida
pelo
TSE,
o
que

Num. 44843196 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216550428500000043779421
Número do documento: 26021216550428500000043779421
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 17:50:55
inviabilizou o exercício do direito de ação
pelos partidos.
3.
Liminarmente,
foi
determinada
a
realização de novo ato de retotalização e
diplomação, a fim de garantir ao impetrante
o exercício do direito de ação, medida
cumprida pelo Juízo da 112ª Zona Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a retotalização e diplomação
realizadas durante a suspensão da eficácia
da decisão que as determinou, em razão de
liminar concedida pelo TSE, são nulas, e se
a renovação do ato é necessária para
garantir o exercício do direito de ação pelo
impetrante, considerando as peculiaridades
do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Admissibilidade
do
Mandado
de
Segurança, ante a irrecorribilidade da
decisão interlocutória e a alegação de
flagrante ilegalidade.
6. A medida liminar deferida, de natureza
satisfativa, produziu seus efeitos, com a
realização
de
nova
retotalização
e
diplomação, renovando o prazo recursal
para o impetrante.
7. A sequência de decisões judiciais
culminou por prejudicar, colateralmente, o
exercício de eventual direito de recurso por
parte do impetrante.
8. Ainda que já tenha produzido seus
efeitos no plano concreto, é de rigor a
necessidade de concessão, definitiva, da
segurança pleiteada, com a fundamentação
da decisão liminar, para que permaneça
hígido, no plano jurídico, o fundamento da
retotalização de votos operada pelo Juízo
da 112ª Zona Eleitoral no dia 12 de
dezembro de 2025.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44843196 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216550428500000043779421
Número do documento: 26021216550428500000043779421
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 17:50:55
9. Conhecimento da impetração e, no
mérito, concessão da segurança, para
confirmar os termos da decisão liminar que
determinou a realização de novo ato de
retotalização e diplomação dos eleitos, a fim
de garantir ao impetrante o exercício do
direito de ação, providência cumprida em
12/12/2025.
Tese de julgamento:
1. A retotalização e diplomação realizadas
durante a suspensão da eficácia da decisão
que as determinou, em razão de liminar
concedida pelo TSE, podem ser anuladas
para garantir o exercício do direito de ação.
2. A renovação do ato de retotalização e
diplomação é necessária para assegurar o
prazo recursal aos participantes do pleito
eleitoral, quando a sequência de decisões
judiciais prejudicou o exercício desse
direito.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
12.016/2009, art. 1º; Lei nº 12.016/2009, art.
7º, I; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, II; Lei nº
12.016/2009, art. 23.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgRg em AI nº 51175, Rel. Min.
Gilmar
Ferreira
Mendes,
DJE
de
23/02/2015;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.903.949/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe
de 17/2/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, para o fim de confirmar a decisão
liminar, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/02/2026

Num. 44843196 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216550428500000043779421
Número do documento: 26021216550428500000043779421
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 17:50:55
RELATOR(A) DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado, com pedido liminar, por Federação Brasil da
Esperança - FE Brasil (PT/PC do B/PV) contra ato que entende coator praticado pelo Juízo da
112ª Zona Eleitoral, em Guaraniaçu/PR, proferido nos autos nº 0600252-16.2024.6.16.0112, que
indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da retotalização e diplomação realizadas em 8
de outubro de 2025.
Inicia por sustentar que, em 24 de julho de 2025, o TRE/PR reconheceu fraude à cota de gênero
no DRAP do PSD de Campo Bonito. A decisão foi comunicada ao Juízo da 112ª Zona Eleitoral
em 25 de julho e, em 8 de outubro, houve a retotalização dos votos. Contudo, em 9 de outubro, o
Ministro Floriano Marques, nos autos nº 0600950-77.2025.6.00.0000, concedeu efeito
suspensivo, impedindo a execução imediata da decisão do TRE.
Em 15 de outubro, o Juízo da 112ª Zona comunicou a suspensão à Câmara de Vereadores. Após
o julgamento de embargos pelo TRE em 21 de outubro, em 28 de outubro o juízo eleitoral
encaminhou novo ofício à Câmara para dar sequência à posse dos novos diplomados. Em 5 de
novembro, o impetrante requereu a nulidade da retotalização de 8 de outubro, mas o pedido foi
indeferido em 28 de novembro.
Alega que a retotalização e diplomação são atos jurídicos formais que somente podem ser
realizados quando a decisão que os determina possui exequibilidade. Como o efeito suspensivo
concedido pelo TSE impedia a execução do acórdão, o ato praticado é nulo de pleno direito.
Alega que a realização da retotalização sem exequibilidade gerou insegurança jurídica e
inviabilizou o exercício do direito de ação pelos partidos quanto à eventual AIME.
Cita doutrina para reforçar que partidos possuem papel constitucional relevante na proteção da
lisura do processo eleitoral e que atos nulos prejudicam essa função. Ressalta que era de
conhecimento geral que a diplomação ocorrera durante a suspensão da eficácia do acórdão,
conforme reconhecido na tutela cautelar do TSE.
Formula pedidos de concessão da liminar para determinar a imediata realização de nova
retotalização e diplomação dos eleitos, assegurando ao Impetrante o exercício regular do direito
de ação, bem como a posterior concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade de
pleno direito do ato jurídico de retotalização e diplomação realizado em 8 de outubro de 2025. (id.
44804061).
Por meio da decisão id. 44804172, foi concedida a medida liminar para o fim de determinar "ao
Juízo da 112ª Zona Eleitoral de Guaraniaçu a imediata realização de novo ato de retotalização e
diplomação dos eleitos, a fim de garantir ao impetrante o exercício do direito de ação."
O Juízo da 11ª Zona Eleitoral informou o cumprimento da decisão liminar em 12/12/25 (id.
44817167).

Num. 44843196 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216550428500000043779421
Número do documento: 26021216550428500000043779421
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 17:50:55
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo reconhecimento da perda de
objeto da impetração (id. 44826254).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de mandado de segurança impetrado, com pedido liminar, por Federação Brasil da
Esperança - FE Brasil (PT/PC do B/PV) contra ato que entende coator praticado pelo Juízo da
112ª Zona Eleitoral, em Guaraniaçu/PR, proferido nos autos nº 0600252-16.2024.6.16.0112, que
indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da retotalização e diplomação realizadas em 8
de outubro de 2025.

II.I. Admissibilidade:

Na seara eleitoral, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, sendo admissível o
manejo do Mandado de Segurança apenas em situações de flagrante ilegalidade ou de
teratologia. Sobre o tema, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral que “é pacífico nesta Corte o
entendimento de serem irrecorríveis as decisões interlocutórias no processo eleitoral, podendo a
parte interessada impugnar-lhe o conteúdo nas razões do recurso contra a sentença de 1º grau
ou, em caso de teratologia ou manifesta ilegalidade, impetrar mandado de segurança (AgRg em
AI nº 51175, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE de 23/02/2015).
No caso em exame, a decisão do Juízo da 112ª Zona Eleitoral de Guaraniaçu, que indeferiu o
pedido de anulação da retotalização dos votos realizada em 08 de outubro de 2025 não está
sujeita a recurso, razão pela qual é cabível o manejo do presente mandado de segurança.
Ainda, quanto à tempestividade, o protocolo da impetração em 02/12/2025 (id. 44804061), é
tempestivo, na forma do art. 23, da Lei nº 12.016/2009.
Conhece-se, portanto, do Mandado de Segurança.

II.II. Mérito:
No mérito é preciso registrar que a medida liminar deferida no id. 44804172, de natureza
satisfativa, produziu todos os seus efeitos, conforme informação do Juízo da 112ª Zona Eleitoral
(id. 44817167).
Eis os teores de ambos os documentos, respectivamente:

Num. 44843196 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216550428500000043779421
Número do documento: 26021216550428500000043779421
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 17:50:55
"DECISÃO
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado, com pedido liminar, por Federação Brasil da
Esperança - FE Brasil (PT/PC do B/PV) contra ato que entende coator praticado pelo Juízo da
112ª Zona Eleitoral, em Guaraniaçu/PR, proferido nos autos nº 0600252-16.2024.6.16.0112, que
indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da retotalização e diplomação realizadas em 8
de outubro de 2025.
Inicia por sustentar que, em 24 de julho de 2025, o TRE/PR reconheceu fraude à cota de gênero
no DRAP do PSD de Campo Bonito. A decisão foi comunicada ao Juízo da 112ª Zona Eleitoral
em 25 de julho e, em 8 de outubro, houve a retotalização dos votos. Contudo, em 9 de outubro,
o Ministro Floriano Marques, nos autos nº 0600950-77.2025.6.00.0000, concedeu efeito
suspensivo, impedindo a execução imediata da decisão do TRE.
Em 15 de outubro, o Juízo da 112ª Zona comunicou a suspensão à Câmara de Vereadores.
Após o julgamento de embargos pelo TRE em 21 de outubro, em 28 de outubro o juízo eleitoral
encaminhou novo ofício à Câmara para dar sequência à posse dos novos diplomados. Em 5 de
novembro, o impetrante requereu a nulidade da retotalização de 8 de outubro, mas o pedido foi
indeferido em 28 de novembro.
Alega que a retotalização e diplomação são atos jurídicos formais que somente podem ser
realizados quando a decisão que os determina possui exequibilidade. Como o efeito suspensivo
concedido pelo TSE impedia a execução do acórdão, o ato praticado é nulo de pleno direito.
Alega que a realização da retotalização sem exequibilidade gerou insegurança jurídica e
inviabilizou o exercício do direito de ação pelos partidos quanto à eventual AIME.
Cita doutrina para reforçar que partidos possuem papel constitucional relevante na proteção da
lisura do processo eleitoral e que atos nulos prejudicam essa função. Ressalta que era de
conhecimento geral que a diplomação ocorrera durante a suspensão da eficácia do acórdão,
conforme reconhecido na tutela cautelar do TSE.
Formula pedidos de concessão da liminar para determinar a imediata realização de nova
retotalização e diplomação dos eleitos, assegurando ao Impetrante o exercício regular do direito
de ação, bem como a posterior concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade de
pleno direito do ato jurídico de retotalização e diplomação realizado em 8 de outubro de 2025.
(id. 44804061).
É o relatório.
2. O Mandado de Segurança é medida que visa “proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, como fixado
no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.
Na seara eleitoral, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, sendo admissível o
manejo do Mandado de Segurança apenas em situações de flagrante ilegalidade ou de

Num. 44843196 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216550428500000043779421
Número do documento: 26021216550428500000043779421
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 17:50:55
teratologia. Sobre o tema, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral que “é pacífico nesta Corte o
entendimento de serem irrecorríveis as decisões interlocutórias no processo eleitoral, podendo a
parte interessada impugnar-lhe o conteúdo nas razões do recurso contra a sentença de 1º grau
ou, em caso de teratologia ou manifesta ilegalidade, impetrar mandado de segurança (AgRg em
AI nº 51175, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE de 23/02/2015).
No caso em exame, a decisão do Juízo da 112ª Zona Eleitoral de Guaraniaçu, que indeferiu o
pedido de anulação da retotalização dos votos realizada em 08 de outubro de 2025 não está
sujeita a recurso, razão pela qual é cabível o manejo do presente mandado de segurança.
No mérito, a referida decisão não se mostra teratológica, porém a impetrante tem razão quanto
ao impedimento para o oferecimento de eventuais ações eleitorais em razão das peculiaridades
que sucederam no caso concreto, o que impõe o deferimento da medida, mas por fundamento
diverso.
Conforme destacado pela própria impetrante, no dia 08/10/2025, foi realizada a retotalização dos
votos e a diplomação dos novos eleitos, nos termos do Ofício 28/2025 encaminhado ao
Presidente da Câmara Municipal de Campo Bonito (id.44804064), em obediência ao acórdão nº
68.325 proferido nos autos nº 0600486-95.2024.6.16.0112 (id. 44804063), que determinou o
cumprimento da decisão após a publicação, tendo em vista que os eventuais recursos cabíveis
não possuem efeito suspensivo automático.
Nesse contexto, o Juízo de origem deu azo à determinação do TRE/PR naquele momento, de
forma que o ato formal se mostrou legal e em atendimento às regras então fixadas no acórdão
supracitado.
No dia seguinte, contudo, em 09/10/2025, foi obtida a liminar, concedendo o efeito suspensivo
nos autos nº 0600950-77.2025.6.00.0000, pelo Min. Floriano Marques de Azevedo no C. TSE,
suspendendo a execução imediata da decisão do TRE/PR até o esgotamento da instância
ordinária, com o julgamento dos primeiros embargos de declaração.
Em 21/10/2025, houve o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Eleitoral nos
autos nº 0600486-95.2024.6.16.0112, no qual esta Corte Eleitoral definiu, em atendimento à
decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que os efeitos do acórdão se operariam a partir daquele
julgamento.
Em 28/10/2025, o Juízo da 112ª Zona Eleitoral de Guaraniaçu encaminhou novo ofício à
Câmara para que desse sequência à nova posse dos eleitos.
Diante dessa moldura fática, extrai-se que a decisão de retotalização do dia 08/10/2025, no
momento em que realizada, encontrava-se ancorada pela decisão do TRE/PR, proferida no
acórdão nº 68.325, não havendo que se falar em ilegalidade naquele ato específico.
De outra sorte, não se pode ignorar que foi obtido um efeito suspensivo no C. TSE, que acabou
não gerando o efeito prático pretendido, porque o procedimento de retotalização e diplomação já
fora realizado, o que produziu a fruição dos prazos processuais e decadenciais para fins de
ajuizamento de eventuais ações de RCED e AIME, obstando o direito de ação da impetrante.

Num. 44843196 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216550428500000043779421
Número do documento: 26021216550428500000043779421
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 17:50:55
Além disso, este próprio Tribunal Regional Eleitoral definiu, no julgamento dos primeiros
embargos de declaração- acórdão nº 68.611 (id. 44804068)- que o cumprimento da decisão
colegiada ocorreria após o julgamento daqueles primeiros embargos em obediência à orientação
do TSE na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE 0600950-77.2025.6.00.0000.
Sendo assim, processualmente, a diplomação dos novos mandatários deveria ter ocorrido
apenas quando do julgamento dos primeiros embargos de declaração, conforme decisão do C.
TSE, o que, no caso concreto, não ocorreu.
Nessa perspectiva, embora a decisão de retotalização de 08/10/2025 não tenha sido feita de
forma equivocada, a posterior circunstância da concessão de efeito suspensivo no TSE, aliada
ao novo julgamento pelo TRE/PR, determinando a produção de efeitos da decisão somente a
partir do julgamento dos primeiros embargos gera a necessidade de nova retotalização e
diplomação para oportunizar, corretamente, a abertura de prazo para os participantes do pleito
eleitoral.
3. Por tais razões, DEFIRO a medida liminar, determinando ao Juizo da 112ª Zona Eleitoral de
Guaraniaçu a imediata realização de novo ato de retotalização e diplomação dos eleitos, a fim
de garantir ao impetrante o exercício do direito de ação.
4. Comunique-se essa decisão, de forma mais célere, ao Juízo da 112ª Zona Eleitoral.
5. Determino a notificação da autoridade impetrada para que preste as informações necessárias,
nos termos do art. 7º, I da Lei 12.016/2009.
6. Considerando a ausência de eventual repercussão financeira para o Poder Público no
presente feito, deixo de dar ciência à Advocacia Geral da União, na forma do art. 7º, II, da Lei nº
12.016/2009.
7. Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral.
8. Determino que a Secretaria Judiciária observe o art. 64 da Res.-TSE nº 23.608/2019 quanto à
publicação e à contagem dos prazos, incidindo, na espécie, os prazos aplicáveis das ações que
deram origem ao presente mandado de segurança.
9. Publique-se, Registre-se .Intimem-se.
10. Autorizo a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta
decisão.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44843196 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216550428500000043779421
Número do documento: 26021216550428500000043779421
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 17:50:55

"OFÍCIO Nº 040/2025 Guaraniaçu, 12 de
dezembro de 2025.
A Sua Excelência, a Senhora
DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATORA DOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0600728-
65.2025.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ – TRE/PR
CURITIBA - PARANÁ
Assunto: Cumprimento da r. Decisão Liminar proferida no Mandado de Segurança Cível n.º
0600728-65.2025.6.16.0000.
Senhora Desembargadora,
Pelo presente, em atenção ao Ofício nº 697/2025/SPROC/CPR/SECJUD, manifesto a minha
ciência em relação à impetração do Mandado de segurança Cível pela Federação Brasil da
Esperança do Campo Bonito/PR, bem como da decisão liminar concedida para determinar a
imediata realização de novo ato de retotalização e diplomação dos eleitos na Eleição Municipal
de 2024.
Passo a apresentar informações:
O Acórdão nº 68325, proferido nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº
0600486-95.2024.6.16.0112, determinou a cassação dos diplomas do candidatos ao cargo de
vereador pelo PSD do Campo Bonito/PR, em reconhecimento à prática da fraude à cota de
gênero.
Em 08 de outubro de 2025, foi realizada a Cerimônia de Retotalização com a publicação de novo
resultado pela Junta Eleitoral da 112ª Z.E. de Guaraniaçu e a expedição de novos diplomas aos
eleitos e suplentes.
Ocorre que, no dia 09 de outubro de 2025, o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral concedeu
medida liminar para suspender os efeitos daquele acórdão até o esgotamento das instâncias
ordinárias, que ocorreu com o julgamento dos Embargos de Declaração em 21 de outubro de
2025 (conforme Acórdão n.º 68.611.
Em 13 de novembro de 2025, a Mesa Diretiva da Câmara Municipal do Campo Bonito informou
que foram atendidas as determinações da referida decisão, afastando os vereadores cassados,
e empossados os novos eleitos, Srs. Luciano e Nelson, no dia 10 de novembro de 2025.

Num. 44843196 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216550428500000043779421
Número do documento: 26021216550428500000043779421
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 17:50:55
No dia 05 de novembro de 2025, a Federação Brasil da Esperança apresentou requerimento de
reconhecimento de nulidade do ato jurídico de retotalização dos resultados realizado em 08 de
outubro de 2025. Após regular tramitação, o pedido foi apreciado e indeferido pela decisão (id.
129715355), proferida em 28 de novembro de 2025, em razão do reconhecimento da
inadequação da via eleita.
Inconformada, a referida federação impetrou o Mandado de Segurança Cível em apreço, sendo
concedida liminar para determinar a realização de novo reprocessamento do resultado da
Eleição Municipal de 2024 do Campo Bonito/PR com a expedição de novos diplomas, o que
ocorreu no dia 12 de dezembro de 2025, conforme resultado da Junta Eleitoral em anexo.
São as informações a prestar, reiterando-se os votos de elevada estima e consideração.
Respeitosamente,
REGIANE TONET DOS SANTOS
Juíza Eleitoral"

É importante ressaltar que a renovação da retotalização do resultado das eleições ocorrida em
12/12/2025 produziu os mesmos resultados da retotalização realizada no dia 08/10/2025, com a
única distinção de que a renovação do ato permitiu a renovação do prazo recursal para o ora
impetrante.
Como exposto na decisão liminar, a sequência de decisões judiciais culminou por prejudicar,
colateralmente, o exercício de eventual direito de recurso por parte do impetrante, de modo que a
liminar satisfativa concedida não produziu efeitos para além da renovação do prazo recursal.
Ainda que já tenha produzido seus efeitos no plano concreto, é de rigor a necessidade de
concessão, definitiva, da segurança pleiteada, com a fundamentação da decisão liminar, para que
permaneça hígido, no plano jurídico, o fundamento da retotalização de votos operada pelo Juízo
da 112ª Zona Eleitoral no dia 12 de dezembro de 2025.
Neste sentido, inclusive, cite-se:

"PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. PERDA DE OBJETO. NÃO CARCATERIZADA.
SÚMULA 568/STJ. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS
LEGAIS DE PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNIO NÃO
PROVIDO.

Num. 44843196 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216550428500000043779421
Número do documento: 26021216550428500000043779421
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 17:50:55
1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou
todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda
que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de
qualquer vício.
2. Esta Corte de Justiça entende que a repetição de peças anteriores nas razões da apelação
não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a
intenção de reforma da sentença.
3. A Jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o cumprimento da
medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza
satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do
impetrante no julgamento do mérito.
4. Acolher a pretensão da recorrente, ora agravante, no sentido de que a sua opção construtiva
atende aos preceitos legais aplicáveis, enseja o reexame da matéria fático-probatória, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravio interno não provido."
(STJ: AgInt no AREsp n. 1.903.949/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.) Grifei.

Assim, constatada a necessidade de proteção ao direito líquido e certo do Impetrante de poder
usufruir do prazo recursal a partir da retotalização do resultado das eleições, concedo
definitivamente a segurança.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer da impetração e, no mérito, por conceder a segurança, para o
fim de confirmar os termos da decisão liminar id. 44804172, no sentido de determinar "ao Juízo
da 112ª Zona Eleitoral de Guaraniaçu a imediata realização de novo ato de retotalização e
diplomação dos eleitos, a fim de garantir ao impetrante o exercício do direito de ação.",
providência cumprida em 12/12/2025 (id. 44817167).
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

DES. ELEITORAL
Relator

Num. 44843196 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216550428500000043779421
Número do documento: 26021216550428500000043779421
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/02/2026 17:50:55
EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600728-65.2025.6.16.0000 - Campo Bonito - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - IMPETRANTE: FE
BRASIL DA ESPERANÇA DE CAMPO BONITO - Advogados do(a) IMPETRANTE: QUEIROZ & ASSI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PR000009760, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623,
DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A - IMPETRADO: JUÍZO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE
GUARANIAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, para o fim de confirmar a decisão liminar, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Antônio Prazeres. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.02.2026